Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Indenização. Ausência de fusão societária. Acordo de parceria. Atividades educacionais. rescisão imotivada. Multa devida. Inexistência de dano moral Sucumbência recíproca em proporções distintas.